Tribunal: TJMT
Processo: 1036596-64.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036596-64.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ASSISTENTE), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), MARCELO GUIMARAES MAROTTA - CPF: 020.763.597-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONTRATO ‘AD -EXITUM’ – SUCUMBÊNCIA JÁ DETERMINADA NA SENTENÇA - PACTA SUNT SERVANDA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NENHUM ATO PRATICADO – IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE AFERIR O TRABALHO – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SEM EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PEDIDO DE NATUREZA DIVERSA – PERDA DE UMA CHANCE – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – DE RIGOR - HONORÁRIOS APLICADOS SOBRE O VALOR ECONÔMICO PERSEGUIDO E REFORMADOS – VALOR ÍNFIMO DADO A CAUSA. Recurso conhecido e provido.

(1)- Não reside ilegalidade ou injuridicidade a contratação feita por estabelecimentos bancários com cláusula “AD EXITUM’, em razão de o advogado contratado assumir o ônus de somente receber os seus honorários em caso de procedência da ação e arbitramento pelo juiz como honorários de sucumbência, prevalecendo à máxima de que o contrato faz lei entre as partes. (pacta sunt servanda).

(2)- Se o advogado trabalha para seu cliente (banco) até a data da sentença e obtém em seu favor a condenação do sucumbente nos honorários advocatícios, não recorrendo da decisão, é porque, tacitamente concordou que, até aquela data, cumprindo a cláusula “AD EXITUM’, já está remunerado em razão da cláusula ‘AD EXITUM’.

(3)-Destituído logo após a sentença transitar em julgado, não praticando nenhum ato posterior, não reside como valorar o trabalho do advogado e arbitrar-lhe honorários por falta de elementos materiais para estabelecer, por análise objetiva, os serviços efetivamente prestados para alicerçar o quanto devido e portando incabível arbitramento por situações abstratas.

(4)- Se a pretensão tratada na pretensão vestibular diz respeito à mera expectativa do que iria receber se não fosse destituído, não residindo nem mesmo prova de que, efetivamente houve o recebimento do crédito pelo cliente (banc0), não se fala em arbitramento e, neste contexto, a situação deve ser tratada como perda de uma chance que, guardadas as devidas proporções, deve ser vista como lucros cessantes.

(5)-Não pode em grau recursal ser modificada, de ofício, os limites da lide (arbitramento para perda de uma chance) em face de que são as partes que delimitam o pedido e, neste contexto, qualquer decisão seria além do pedido, violaria o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), do juiz natural com a supressão de instância e também o duplo grau de jurisdição.

(6)-Conhecendo e provendo o recurso, inverte-se o ônus da sucumbência, sobre o valor econômico pretendido e constando das razões de pedir e pouco importando em relação ao valor da causa, sobretudo quando, buscando fugir do pagamento dos custos do processo, consigna na inicial um valor ínfimo e totalmente antagônico com o que pretende nas razões iniciais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Na origem, ação de arbitramento de honorários formalizado por RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em face do BANCO DO BRASIL S/A, todos devidamente qualificados e identificados nos autos. Sustentou que, atuando com costumeiro zelo e dedicação, promoveu ação monitória em desfavor de ELOI ROSPIERSKI, pleiteando o pagamento de R$ 823.291,77 (oitocentos e vinte e três mil; duzentos e noventa e um reais, setenta e sete centavos). Que, sobreveio sentença, onde, julgando parcialmente procedente os embargos interpostos pelo devedor, foi fixada verba honorária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Que, na fase de sentença, os autores lograriam receber pela sucumbência, com débito de mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), foram alijados dos autos por destituição feita pela instituição financeira apelante. De consequência, pugna pelo arbitramento dos honorários, estes na razão de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado dado a ação monitória. (R$ 823.291,77, em 10/12/2008).

A sentença de piso, fazendo suas razões de fato e de direito, concluiu pela procedência do pedido e, neste contexto, condenou o BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento, por arbitramento, no valor de R$ 198.622,70 (cento e noventa e oito mil; seiscentos e vinte e dois reais e setenta centavos), a ser corrigido, pelo INPC, a partir do arbitramento e juros moratórios a partir da citação válida. Determinou que, como se tratou de participação em conjunto com FAEDA-ADVOGADOS ASSOCIADOS, picotou 50% para os apelantes e 50% para esta banca advocatícia. Condenou de igual forma, o BANCO DO BRASIL nos custos do processo e nos honorários advocatícios, estes orçados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação pecuniária imposta devidamente atualizada.

Em grau recursal, buscando desconstituir a sentença que lhe foi desfavorável, em primeiro aspecto, o BANCO DO BRASIL S/A que se apresenta como parte ilegítima, vez que, no caso, devem os apelados buscar seu direito junto ao sucumbente, no caso, ELOI ROSPIERSKI, conforme o tratado na sentença que passou sem qualquer recurso, consolidada em grau recursal.

No mérito, defende a legalidade do contrato, configurando se em contrato de risco, aplicando-se a clausula ‘AD EXITUM’. Discorda, também, caso superado a preliminar, valoração exagerada feita pelo magistrado prolator da decisão e, neste contexto, almeja sua diminuição.

Contrarrazões apresentadas, pugna os apelados pelo conhecimento, porém, desprovimento recursal.

Peço dia para julgamento. Determino a inclusão para julgamento perante a colenda 2a. Câmara Cível de Direito Privado deste sodalício mato-grossense. Providências de estilo. Cumpram-se.

Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(RELATOR).

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Preliminar.

De início, para melhor explanação aos eminentes julgadores que comporão a 2a. Câmara Cível quando do julgamento do presente recurso, deve ser visto que possui nuance diversa e extraordinária do que comumente acontece em sede das múltiplas ações ajuizadas pelos apelados em face do Banco do Brasil S/A.

Em primeiro aspecto, analiso a questão pertinente alegada pela instituição financeira recorrente já que, ao seu viso, devem os apelados executar a verba de sucumbência, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com seus acréscimos legais, diretamente do perdedor da ação, no caso, o requerido ELOI ROSPIERSKI.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos vertidos pela instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, não reside como albergar sua pretensão e, neste aspecto, juridicamente inviável se apresenta a extinção do feito, sem julgamento do seu mérito, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Isto porque, de todo sabido que para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade.

Somente é carecedor da ação, por ausência de interesse processual e neste encaixa a legitimidade da parte aquele que busca o direito e, se acolhido o pedido, não lhe trouxer qualquer direito material e moral.

Não é o caso.

Conferindo a inicial, de todo o seu contexto, extrai que, além da verba de sucumbência arbitrada pela sentença, afirmou a parte apelada que, se fosse executar o cumprimento de sentença, lhe sobejaria mais 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do crédito perseguido pela instituição financeira através da ação monitória julgada parcialmente procedente. Portanto, no que tange a questão de honorários, não se confunde a de sucumbência com a prescrita em cláusula contratual com a qual os apelados pretenderam a ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios. A situação é diversa. Isto é, pretendeu o autor/apelado compensação através de arbitramento de honorários porque, destituído logo após a sentença transitar em julgado, restou impossibilitado de, mais tarde, no cumprimento da sentença, receber os honorários que, posteriormente seriam fixados pelo juiz. Como de fato foi, porém, já com o ingresso de novos causídicos em substituição dos advogados substituídos (ora apelados).

No conceito de legitimidade ‘ad causam’ consiste no atributo jurídico conferido à determinada pessoa (parte) para atuar no contraditório e discutir determinada situação jurídica litigiosa e, portanto, é preciso ver o que será discutido em juízo (arbitramento de honorários) em face da destituição dos autores da ação e que ficou impedido de continuar patrocinando a causa em nome da instituição financeira apelante.

Como, brilhantemente ensinou o Professor FREDIE DIDIER: ‘a legitimidade é verificada a partir daquilo que é concretamente discutido’. (CPC COMENTADO).

Portanto, o interesse de agir e neste inclui-se a legitimidade de parte, diz respeito à pertinência subjetiva da ação, consistindo numa análise de vinculo entre os sujeitos da demanda, a situação jurídica afirmada, a causa de pedir e o pedido e, neste contexto, em face destes aspectos, não residem dúvidas que os autores em pretendendo o arbitramento judicial, com ou sem direito já que situação meritória é de outro quilate jurídico material, são partes legitimas para residirem no Poder Judiciário com a presente ação que alcunhou de arbitramento de honorários.

Desmerecendo alongar, trago à colação jurisprudência oriundo do colendo Tribunal Superior do Trabalho.

‘RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014 – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. A legitimidade consiste na pertinência subjetiva da ação, ou seja, autor e réu são, respectivamente, os titulares ativos e passivos da obrigação do direito material deduzida em juízo. (RR-108774520135030095, Relator ALOYSIO CORREA DA VEIGA, julgado em 17/06/2015, 6a. Turma, DETT de 19/06/2015)’.

Desta forma, rejeito esta preliminar.

É como voto.

Mérito.

Egrégia Câmara.

Como dito, esta questão diz respeito à situação diversa do que hodiernamente acontece em sede de ação de arbitramento de honorários promovido pelos apelados em desfavor do apelante. Existem nos autos fatos relevantes e pertinentes que, baixando-os na realidade e a situação recíproca dos contratantes, segundo penso, a razão está com a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A. E, neste aspecto, a sentença merece total provimento e a necessidade da aplicação das consequências advindas desta decisão.

No caso em apreço, conforme os autos estão a atestar, os apelados, na qualidade de procuradores judiciais do BANCO DO BRASIL S/A, por substabelecimento do escritório FAEDA-ADVOGADOS ASSOCIADOS, participaram executando os trabalhos advocatícios, até a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição onde foram agraciados, na forma do § 4o, do artigo 20, do Código de Processo Civil, com honorários de sucumbência no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Que, a seguir foram destituídos e, a partir de então, o processo foi patrocinado por outros advogados.

A questão é saber se, em fase de cumprimento de sentença, agora por novos patronos, em face da destituição dos apelantes, tem direito a receber a verba arbitrada em cumprimento de sentença. E, no caso em apreço, deve ser visto, por outro lado que, malgrado a sentença de rejeição dos embargos monitórios e, por consequência, transformação em título executivo, até a presente data o BANCO DO BRASIL S/A não recebeu o que lhe é devido. Mas, se recebeu não constam dos autos e, neste aspecto, a prova deveria ser apresentada pelo autor da ação, documento indispensável, a rigor do prescrito no artigo 434 do Código de Processo Civil vigente, ação proposta após entrada em vigor.

Portanto, até a fase de conhecimento, onde o magistrado, em face do processo, com o arbitramento dos honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a questão está consolidada e, neste contexto, o devedor é o sucumbente ELOI ROSPIERSKI. No que tange ao valor, malgrado a substituição logo após a sentença, se descontente com tal valor, poderia os apelados ingressar com RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, o que não ocorreu, ocasionando a coisa julgada.

A questão é saber se, no caso concreto, além da sucumbência, os apelados possuem o direito de arbitramento de honorários na fase de cumprimento de sentença em face de que, não mais praticou qualquer ato processual sendo destituído logo após, consolidando apenas a extinção do mandado.

Em que pesem os argumentos vertidos na inicial, seus fundamentos fáticos e jurídicos destoam em relação ao pedido e, neste contexto, entendo que, deixando de verificar fatos relevantes e pertinentes agitados no processo, ao arbitrar os honorários no estratosférico valor, não agiu o magistrado prolator da decisão recorrida com a precisão cirúrgica jurídica que sempre ostentou.

Em verdade, a ação deveria ser julgada improcedente e com a condenação dos autores (apelados) na regra da sucumbência.

Isto porque, ao ser substituído, contrato ‘AD EXITUM’, tem o profissional que saiu do processo, em se tratando de arbitramento de honorários, pelos serviços que realmente prestou.

Inicialmente, deve ser visto, até num conceito acadêmico que os honorários, modalidade ‘AD EXITUM’ são honorários que estão condicionados ao sucesso da demanda judicial e, neste aspecto, deve ser visto que não é injurídica a delimitação destes, em razão de o advogado assumir o ônus de apenas recebê-los da forma contratada. (pacta sunt servanda)

No caso em comento, saindo os apelados do processo, logo após o trânsito em julgado, a valoração dos seus serviços é justamente os honorários arbitrados na sentença, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com os acréscimos legais e, neste aspecto, não existindo recurso, transitado em julgado, resulta em concordância tácita.

Por estas razões, segundo vejo esta situação, nada mais deve a instituição financeira. Isto porque, se o magistrado na sentença valorou o trabalho dos apelados até data em que foi proferida a sentença, não mais residindo trabalho posterior, constatando que se trata de contrato de risco – AD EXITUM - a parte recorrida, não mais prestou serviços e, neste contexto, o valor arbitrado pelo magistrado na sentença e com o qual, por falta de recurso, concordou tacitamente, consolidando cm coisa julgada, não mais reside qualquer necessidade de arbitramento já que não mais residiu trabalho posterior dos apelados.

Qualquer outra verba, a titulo de arbitramento, no caso em apreço, em se tratando de contrato ‘AD EXITUM’, já suficientemente remunerado pelo êxito na sentença, no caso em apreciação, estaria violando a máxima de o contrato faz lei entre as partes (pacta sunt servanda).

Certo é que, a rigor do artigo 22 da Lei 8.906/94, a prestação de serviços profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Mas, para o arbitramento judicial, indispensável que não resida, no caso, a chamada cláusula ‘AD EXITUM’. E, estando o contrato formalizado com a capacidade da parte e dentro da legalidade e da forma prescrita em lei, não sendo divisado sequer dolo de aproveitamento, impossível no caso concreto o arbitramento já que, como dito, já remunerado pelo êxito e, ao depois da sentença não praticou a parte apelada qualquer ato.

Aliás, em verdade, a rigor da inicial, anotaram os autores (parte apelada) que, na fase de cumprimento de sentença, lograriam em receber pela sucumbência, com débito superior a R$ 1.000.000,00 (um mil reais) e foi tolhido, aspecto futuro e incerto, podendo até ser incluído em honorários hipotéticos.

Assim, confessando que já estão remunerados até a fase da sentença, saindo logo após, não praticando nenhum ato posterior, NÃO É CASO DE ARBITRAMENTO.

O juiz interpreta a ação não somente em relação ao pedido. Deve, em primeiro aspecto, verificar a causa de pedir e o que se vê, no caso, a rigor da fundamentação de fato trazido na peça vestibular e assim deve ser configurado, sob pena de decidir extra pedido e até violar o princípio da não surpresa catalogado no artigo 10 do Código de Processo Civil que, baixando os fatos à realidade (conjugando causa de pedir e pedido), deve ser considerado é que, travestido de arbitramento de honorários, os autores (ora apelados) desejam, em verdade, serem indenizados por PERDA DE UMA CHANCE já que não promoveram o cumprimento da sentença.

São aspectos distintos e inconciliáveis e que não foi alvo de decisão de primeiro grau e adentrar neste aspecto em grau recursal, resultaria supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição, além de manifesto cerceamento de defesa. Ou, em outras palavras, o JUIZ JULGA NOS LIMITES DA LIDE (art. 141 do CPC).

Neste viés, a chamada teoria da perda de uma chance, de origem francesa (La perte d’une chance), aplica-se, nas valiosas palavras do saudoso ministro RUY ROSADO:

‘para reparação civil o dano, no âmbito da responsabilidade civil, quando a ação de alguém, responsável pela ação ou omissão, objetiva ou subjetiva, elimina a oportunidade de outrem, que se encontrava na situação de, provavelmente, obter uma vantagem ou evitar um prejuízo’. (Ruy Rosado de Aguiar Júnior. Novos danos na responsabilidade civil. A perda de uma chance. In: Direito civil: diálogos entre a doutrina e a jurisprudência, coordenado por Luis Felipe Salomão e Flávio Tartuce. São Paulo: Atlas, 2018, p. 469)’.

Por tais aspectos, não residindo prestação de serviços posterior ao ato da destituição, se, em relação à ação monitória concordou a parte apelada com o arbitramento dos honorários fixados na sentença (AD EXITUM), não reside como arbitrar os honorários. O arbitramento de honorários está umbilicalmente ligado a prestação de serviços. E, como dito, o que se pretendeu a parte autora foi tão somente cobrar do BANCO DO BRASIL S/A, em face da rescisão do contrato, o que possivelmente ganharia com o cumprimento da sentença e, portanto, a situação jurídica é outra – PERDA DE UMA CHANCE.

Isto porque, a perda de uma chance é uma modalidade autônoma, específica, de dano, não se amoldando no caso, em face da causa de pedir, não pode ser confundida com arbitramento de honorários já que, como dito, após a destituição, os apelados não mais peticionaram nos autos e até então, por força da sentença, com a condenação da sucumbência, foi cumprida totalmente a cláusula ‘AD EXITUM’. A perda de uma chance, que é a causa de pedir não se confunde com arbitramento de honorários porque se trata de situações distintas e inconciliáveis.

Aliás, mesmo nesta hipótese, para indenização pela perda de uma chance, além da comprovação da perda da oportunidade de auferir o resultado almejado, a perda de uma chance deve ser real, pois simples esperanças subjetivas e danos meramente hipotéticos não são capazes de ensejar a responsabilidade civil por tal aspecto. E, no presente caso, pelo visto, a instituição financeira, malgrado vencedor na ação monitória, não recebeu o seu crédito.

Portando, no juízo do meu convencimento até então não observado para situações de arbitramento de honorários no caso concreto, três situações levam a verificar que os apelados não têm qualquer dose jurídica da pretensão esposada.

Primeiro – Em se tratando de contrato ‘AD EXITUM’, portanto, de risco, deve o advogado receber seus honorários tão somente se seu cliente sair vencedor e houver a condenação de sucumbência. E, neste contexto, até a prolação da sentença, o magistrado valorou os trabalhos da parte autora em R$ 10.000,00, sobre o qual residirão os acréscimos legais. (pacta sunt servanda), não houve recurso e houve concordância tácita com este valor.

Segundo – Em se tratando de arbitramento de honorários, na fase de cumprimento de sentença, deveria ser visto o que efetivamente trabalhou. E, neste aspecto, segundo os autos estão a afirmar e o narrado na inicial, depois da sentença, não houve a pratica de nenhum ato processual por parte dos apelados. Portanto, não existem elementos materiais aptos a valorar o trabalho posterior do advogado após a sentença porque nada fez.

Terceiro – Se a pretensão visa garantir honorários em face de não ter participado no cumprimento de sentença, destituído que foram os apelados, impossibilidade de arbitramento de honorários porque não desenvolveu nenhum trabalho, a questão deve ser vista por outra ótica jurídica, ou seja, perda de uma chance.

E não reside, como, de ofício, em grau recursal, aplicar esta tese porque, em primeiro compasso violaria os limites da lide (que são postas pelas partes); em segundo porque seria decisão extra pedido; em terceiro porque violaria o princípio da não surpresa catalogado no art. 10 do Código de Processo Civil; e, em quarto porque restaria suprimindo instância, violando o duplo grau de jurisdição.

Por tais aspectos, a pretensão recursal é totalmente triunfante.

Com estas considerações, conheço do recurso e lhe dou provimento para julgar IMPROCEDENTE a ação de ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS, invertendo o ônus da sucumbência, custos do processo e honorários de sucumbência (art.85 do CPC).

Com relação à verba honorária, tendo ajuizado esta ação em data 14/12/2017, na forma do § 2o, do artigo 85 do CPC, não mais havendo condenação, deve, em sequência, aplicar a sequência, sobre o valor econômico. E, malgrado dado o valor irrisório a causa (R$10.000,00), constata-se que o valor econômico perseguido pelos autores/apelados foi na ordem de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da ação monitória. Nestas condições, em relação à sucumbência, condeno os autores/apelados, nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor econômico perseguido, ou seja, sobre o valor atualizado da ação monitória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021